Tribunal: STF
Processo: Rcl 51930
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Clevis Eduardo Souza de Oliveira contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu os requisitos para progredir ao regime semiaberto, o que lhe foi deferido em decisão proferida em 17.01.2022. Aduz que cumpre ilegalmente pena em regime fechado desde então.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que seja removido para estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 16), o reclamado se pronunciou. (eDOC 18).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou na ocasião (eDOC 18):



    Em 17 de janeiro de 2022, considerando o implemento dos requisitos subjetivo e objetivo, o apenado obteve, em seu favor, a progressão ao regime semiaberto.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que concedeu a benesse, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível.



    Nessa esteira, cumpre sinalar que o juízo está concedendo monitoramento eletrônico para apenados com penas menores e condenação por delitos sem violência à pessoa, de forma que disponibilize vagas no semiaberto, junto ao Anexo da Penitenciária Modulada Estadual de Osório.



    O Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários. 



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. 



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente